Tribunal: TJES
Processo: 5012627-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012627-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ASTRID MALACARNE SEGRINI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012627-56.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: ASTRID MALACARNE SEGRINI e MARLUSA SALVADOR MALACARNE SEGRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO VOO. QUESTÃO CLIMÁTICA.

FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES.

REFORMA QUANTO AOS JUROS PARA A TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8455501, tempestivo, conforme certidão, id. 8455504. Contrarrazões apresentada pelas recorridas, id 8455506, com registro de que as recorridas encontra-se amparadas por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8455502), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8455499), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

CONDENO
a demandada, a ressarcir a parte autora, o valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), a título de reparação e compensação ao dano material suportado pelas Requerentes, devidamente atualizado, desde a data das referidas despesas e conforme a taxa SELIC;

CONDENO
, ainda, a requerida a pagar a cada uma das autoras, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais com juros e correção monetária a partir da presente data e de acordo com a taxa SELIC.”

Trata-se de Ação Indenizatória,
em que as autoras narram, em síntese, que adquiriram
passagens aéreas da Requerida, com destino a Belém-PA, com objetivo de participar de um casamento, rever familiares e aproveitar uns dias de laser. Sustentam que o voo foi alterado repentinamente pela requerida de forma que o voo sairia de Vitória dia 27/09/2023, as 19:25hs e chegaria ao destino apenas no dia 28/09/2023 às 01:55 hs. Afirmam que o voo do primeiro trecho ( Vitória- Guarulhos) decolou com duas horas de atraso, motivo pelo qual as autoras perderam a conexão. Aduzem que chegaram em Guarulhos por volta de 22:00 horas e que apenas as 2:00 horas foram informadas que seriam realocadas em novo voo que sairia de Guarulhos às 12:15 do dia 28/09/2023 e chegaria ao destino às15:50 do mesmo dia.

Afirmam que foram encaminhadas a um Hotel em Jaguariúna, cerca de 2 horas de Guarulhos e que ao chegarem no Hotel, por volta das 06:00 horas da manhã foram informadas que não havia reserva realizada pela requerida, tendo as autoras que suportar o valor da diária. Alegam que em decorrência de todo ocorrido suportaram atraso de 14 horas em relação ao voo inicialmente contratado e que perderam a diária do Hotel em que ficariam hospedadas em Belém. Postulam dano material suportados no valor de R$ 279,00, bem como reparação moral ( R$ 13.200,00 para cada autora).

A Recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que o voo sofreu atraso por questões climáticas desfavoráveis, o que caracteriza fortuito externo, isentando o recorrente de responsabilidade, sustenta ainda a inexistência de reparação moral e material, impossibilidade de aplicação da taxa Selic, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Pois bem, incontroverso nos autos o atraso do voo em questão.

Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da recorrente, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil.

Eventuais condições climáticas adversas, em verdade, constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora de serviços na conformidade do artigo
14
,
§ 3º
, do
CDC.

Assim,
a culpa da ré, ora recorrente, não pode ser desconsiderada. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.

No mais, é previsível para as companhias aéreas que no decorrer de sua atividade, condições meteorológicas desfavoráveis

podem ocorrer e impedir a execução dos contratos firmados com os passageiros. Não há dúvidas que tais situações já estão previstas em seus orçamentos anuais, evitando-se assim surpresas na hora de contabilizar seus lucros. Assim,
a companhia aérea não pode transferir os riscos inerentes a suas atividades aos seus passageiros.

EM relação a reparação material, não comprova a recorrente que prestou assistência material as autoras. Já as autoras demonstram nos autos, como bem mencionou a r. sentença de primeiro grau gastos com hotel e alimentação, portanto, plenamente devida a reparação material.

Dessa forma, houve falha na prestação do serviço da recorrente, pois
não se pode considerar as condições meteorológicas como um fator imprevisível ou externo, capaz de elidir a responsabilização extrapatrimonial. Ainda,
indiscutível a mudança de voo, perda da conexão, o aborrecimento, falta de assistência, incômodo daí decorrentes como ordinariamente ocorre,

com o que, inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor, motivo pelo qual mantem-se a r. sentença de piso nesse quesito.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela qual entende-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em sentença , qual seja, R$ 6.000,00 ( seis mil reais). Para cada autora.

No que se refere a aplicação da taxa Selic, com razão a recorrente, pois
deve ser aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, pois ao se aplicar a taxa SELIC, vedada está a cumulação de juros moratório com correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE PARCIAL PROVIMENTO

reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para substituir a taxa de juros pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Mantenho a r. sentença primeva em seus demais termos.

Sem custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)